Tribunal: TJES
Processo: 5015317-51.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Auxílio-Doença Acidentário
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015317-51.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LEILA FATIMA BART CRUZ RAMOS

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ACIDENTE DE TRABALHO. TUTELA DE URGÊNCIA. PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA. NÃO DEMONSTRADO NEXO CAUSAL COM ATIVIDADE LABORATIVA. NÃO COMPROVADA ATUAL INCAPACIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. Na forma disposta no artigo 59 da Lei n.º 8.213-91: “o auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos”; também consoante o artigo 60 do mesmo diploma: “O auxílio-doença será devido ao segurado empregado a contar do décimo sexto dia do afastamento da atividade, e, no caso dos demais segurados, a contar da data do início da incapacidade e enquanto ele permanecer incapaz”.

2. Existe em favor da autarquia previdenciária a presunção veracidade e legitimidade de seus atos administrativos, a qual somente pode ser infirmada por prova cabal da demonstração de que a agravada se encontrava, e ainda se encontra, ao menos temporariamente (mais de 15 dias), incapacitada para o trabalho ou para as suas atividades laborativas habituais de auxiliar de produção, o que não se observa dos autos.

3. A suposta incapacidade da agravada demanda prova mais robusta ou pericial que demonstre que a autora ainda se encontra impedida de trabalhar, sem a qual, não se tem por autorizada a concessão, ainda mais de forma liminar, do benefício almejado.

4. A Justiça Comum Estadual é competente para julgar as demandas nas quais a parte postula benefício previdenciário decorrente de acidente de trabalho, sendo esta a hipótese dos autos originários. Todavia, não é competente para conceder o benefício do auxílio-doença previdenciário ou comum. A versão acidentária do auxílio-doença exige a comprovação do nexo causal entre as doenças alegadas e o labor, o que ainda não se evidencia dos autos.

5. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
LEILA FÁTIMA BART CRUZ RAMOS
contra decisão proferida pelo juízo da Vara Especializada Acidentes de Trabalho de Vitória que, nos autos da ação acidentária movida em face do Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS, indeferiu a tutela de urgência postulada.

A agravante pretende o restabelecimento do auxílio-doença cessado em 09/10/2023, ao seu ver, de forma irregular, visto que está integralmente inapta e incapaz de promover o próprio sustento. Aduz que trabalha para a Empregadora Chocolates Garoto S.A. há aproximadamente 19 anos, e a partir de 2020, passou a sofrer dores lombares com maior intensidade. Em face das dores persistentes e aproveitando os períodos de férias consecutivos concedidos em abril e maio de 2020, a Agravante buscou assistência médica e realizou ressonância magnética em 22/06/2020, sendo diagnosticada com espondiloartrose lombar e espondilose inflamatória. A partir desse momento, iniciou tratamento fisioterápico e acompanhamento médico ortopédico. Narra que, no dia 04/11/2021, enquanto desempenhava suas funções no "esteirão", levantando caixas com peso entre 12 e 13 quilos, a Agravante foi atingida por uma forte dor lombar, resultando em seu afastamento por cinco dias, posteriormente estendido para mais oito dias pelo médico do plano de saúde que a acompanhava, e em 26.04.2022, trabalhando no setor "sortimento 3", a Agravante experimentou outra crise de dor lombar intensa, fazendo com que sua empregadora alterasse seu posto de trabalho, mas as atividades repetitivas não cessaram. Em 14/06/2022, após uma nova visita ao médico, a Agravante foi afastada para tratamento e encaminhada ao INSS, onde foi concedido o benefício por incapacidade temporária. Ressaltou que a Empregadora Chocolates Garoto S.A. não emitiu a CAT, sendo essa comunicação realizada pelo Sindicato da categoria. Embora o INSS tenha concedido benefício por incapacidade temporária (auxílio-doença) espécie 31, não há dúvidas de que a doença que a Agravante enfrenta é decorrente do exercício de suas atividades profissionais, reforçando o nexo de causalidade com o seu labor.

Assim, requereu a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de reformar a decisão agravada para se determinar o imediato restabelecimento do benefício previdenciário.

Decisão juntada ao evento 7043689 indeferindo a antecipação da tutela recursal.

A par de intimada, a autarquia deixou de apresentar contrarrazões.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas por este Órgão Colegiado, razão pela qual avanço ao mérito recursal que versa, em suma, sobre pedido liminar de restabelecimento de auxílio-doença supostamente cessado irregularmente pelo INSS. Vejamos.

Na forma disposta no artigo 59 da Lei n.º 8.213-91: “
o auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos”;
também

consoante o artigo 60 do mesmo diploma: “
O auxílio-doença será devido ao segurado empregado a contar do décimo sexto dia do afastamento da atividade, e, no caso dos demais segurados, a contar da data do início da incapacidade e enquanto ele permanecer incapaz”.

Depreende-se dos autos eletrônicos que a parte autora e ora agravada teve auxílio-doença espécie 31 (
comum previdenciário
) concedido desde junho de 2022, com o seguinte exame físico e considerações realizados pela junta médica do INSS (id , fl.02):

“
Considerações
:

Segurada em tratamento devido
lombociatalgia crônico agudizada.
Considero prazo adicional para reabilitação. DID na RM de 22/6/2020. DII na dat 2/6/2022. DCB 5/9/2022.”

Exame Físico:

RM lombar 3/1/22: pequena protrusão base larga L4-5 protrusão posterior centro mediana, diminuto componente migrado inferio
r
mente L5-S1 proximidade raízes emergentes L5 RM coluna cervical 3/1/22 protrusão base larga C5-6 mais importante linha paramediana esq comprimido anterior saco dural. Laudo fisioterapia 3/8/22 em tto fisioterápico para lombociatalgia, pouca melhora mantendo dor grau moderado a forte ao exame: lúcida, orientada, bom estado geral, marcha e postura atípica, lasegue positivo a esquerda ++/4+ refere dor a flexoextensão de coluna sobre pelve força de flexoextensão pé esquerdo reduzido +/4+”.

Não houve constatação de nexo de causalidade com as funções laborativas ou apresentação de Comunicação de Acidente de Trabalho, à época, a motivar a concessão do benefício de natureza meramente previdenciária, o qual foi sendo prorrogado, constatando-se a incapacidade laborativa temporária da recorrente,
até 09.10.2023
, quando indeferida nova prorrogação do benefício, por ser considerada apta ao labor.

Existe em favor da autarquia previdenciária a presunção veracidade e legitimidade de seus atos administrativos, a qual somente pode ser infirmada por prova cabal da demonstração de que a agravada se encontrava, e ainda se encontra, ao menos temporariamente (mais de 15 dias), incapacitada para o trabalho ou para as suas atividades laborativas habituais de auxiliar de produção, o que não se observa, por ora, dos autos, haja vista que
não há documentos mais atualizados
d
o atual estado de saúde da agravante.

Aliás, os laudos médicos particulares emitidos tinham o escopo de encaminhar a recorrida para a perícia médica do INSS, sendo por esta analisados, não se tratando de provas hábeis a afastar a presunção de legitimidade supracitada dos atos do INSS, a não prescindir a hipótese em análise, de maior dilação probatória e perícia médica judicial.

A suposta incapacidade da agravada demanda prova mais robusta ou pericial que demonstre que a autora ainda se encontra impedida de trabalhar, sem a qual, não se tem por autorizada a concessão, ainda mais de forma liminar, do benefício almejado.

Resta assinalar ainda que, como bem frisou o MM. Magistrado a quo, a Justiça Comum Estadual é competente para julgar as demandas nas quais a parte postula benefício previdenciário decorrente de acidente de trabalho, sendo esta a hipótese dos autos originários.
Todavia, não é competente para conceder
o benefício do auxílio-doença previdenciário ou comum
.

Ou seja, o juízo cível comum somente poderia conceder
a versão acidentária do auxílio-doença, e para tanto, seria necessária a comprovação do nexo causal
entre as doenças alegadas e o labor, o que ainda não se evidencia dos autos, já que, como bem apontou o julgador de primeira instância, “
a CAT (ID 34032616) foi emitida pelo Sindicato, e esta, por si só, não tem condão de estabelecer o nexo causal entre o referido acidente e a patologia que aflige o Requerente, sendo competência de profissional de medicina especializada em medicina do trabalho”.

Sendo assim, não há elementos que levem à conclusão diversa daquela estabelecida na decisão agravada, pelo indeferimento da tutela de urgência visando o restabelecimento do benefício de auxílio-doença à agravante, por não preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC, notadamente, a probabilidade do direito alegado.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.